Tribunal: TJMT
Processo: 1001347-81.2023.8.11.0028
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001347-81.2023.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[EUCRECIO DOMINGOS GONCALVES - CPF: 999.945.341-49 (APELANTE), ALVARO ALEXANDER DE OLIVEIRA - CPF: 006.422.441-46 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ED REGER MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 979.889.101-59 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE LUIZ CONFESSOR BISPO - CPF: 039.951.151-28 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA PELA JUNTADA DE LAUDO PERICIAL APÓS ALEGAÇÕES FINAIS – REJEIÇÃO – MERA IRREGULARIDADE – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO - NULIDADE DA ILICITUDE DAS PROVAS ANTE A VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – INOCORRÊNCIA – FUNDADAS RAZÕES -

PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME PREVISTO NO ART. 28, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006 – DESCABIMENTO – ELEMENTOS SUFICIENTES A CARACTERIZAR A TRAFICÂNCIA – RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INVIABILIDADE – RÉU REINCIDENTE – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – INVIABILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

Inexiste cerceamento de defesa apenas pela juntada tardia do laudo pericial definitivo, se comprovada a materialidade do delito por outros meios de prova, tais como o auto de apreensão e laudo pericial preliminar e, também, porque não demonstrado o efetivo prejuízo (pas de nullité sans grief).

Não há falar em violação de domicílio e nulidade das provas obtidas, quando os policiais adentraram na residência diante de fundadas razões e de situação de flagrante delito.

Descabido falar em absolvição quando as provas contidas nos autos, especialmente os depoimentos dos policiais e as circunstâncias da prisão, não deixam dúvidas da prática do delito de tráfico de drogas.

Se as circunstâncias elencadas nos autos não deixam dúvidas de que as drogas apreendidas seriam destinadas à difusão ilícita, não há falar-se em desclassificação do crime de tráfico para o de uso próprio, disposto no art. 28, da Lei n. 11.343/2006.

Inviável o reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado, se não preenchidos os requisitos expressamente previstos no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343 /2006, mormente quando comprovada a reincidência do agente.

“
Não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a manutenção da medida extrema
” (STJ, HC n. 442.163/MA).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal aviado por
Eucrécio Domingos Gonçalves
, objetivando a reforma da sentença que julgou procedente a denúncia apresentada pelo Ministério Público, para condená-lo à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006.

A defesa sustenta, preliminarmente, o cerceamento de defesa, diante da juntada do laudo pericial que subsidiou a condenação após as alegações finais, devendo ser reconhecida a sua nulidade, assim como também, do primeiro laudo acostado aos autos, ante a divergência entre ambos quanto a data de confecção e quanto às drogas apreendidas, de modo a reconhecer a materialidade confusa do delito imputado ao acusado, bem como a nulidade das provas obtidas, ante a violação de domicílio.

No mérito, pugna pela absolvição do acusado, diante da ausência de prova para reconhecer a prática do delito imputado. Subsidiariamente, requer a desclassificação para a conduta elencada no art. 28 da Lei de Drogas, tendo em vista tratar-se de usuário e, ainda, o reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado. Por fim, defende o direito do acusado de recorrer em liberdade.

Contrarrazões do Ministério Público pelo desprovimento do recurso (Id. 194879203).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer acostado no Id. 196826657, opina pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA, ANTE A JUNTADA DO LAUDO PERICIAL APÓS AS ALEGAÇÕES FINAIS – NECESSIDADE DE RECONHECER A NULIDADE DOS LAUDOS ACOSTADOS AOS AUTOS DIANTE DA DIVERGÊNCIA QUANTO À DATA DA CONFECÇÃO E DOS ENTORPETENCES APREENDIDOS)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa, ante a juntada de um novo laudo pericial após apresentada as alegações finais e por ocasião da sentença.

Aduz, ainda, que o novo laudo pericial apresenta divergências com o laudo pericial anteriormente anexado aos autos, quanto à data da confecção e quanto às drogas apreendidas, o que gera dúvidas com relação à materialidade delitiva.

Razão, contudo, não lhe assiste.

De início, importante consignar que, de fato, houve a juntada do Laudo Pericial n. 311.3.10.9067.2023.120843-A01 na data de 27/09/2023 (Id. 194879193), ou seja, posterior à apresentação das alegações finais pela defesa, que se deu em 20/09/2023 (Id. 194879188).

Ocorre que apesar da juntada tardia, a materialidade delitiva do crime previsto no art. 33, da Lei n. 11.343/2006 foi comprovada através de outros meios, dentre eles, o auto de apreensão (Id. 194878257) e auto de constatação preliminar (Id. 194878266), que descreveu expressamente a existência de 09 (nove) porções de substância amarelada análoga a pasta base de cocaína, 01 (uma) porção de substância esbranquiçada análoga a cocaína e 07 (uma) porção de vegetal seco, substância análoga a maconha.

Ademais, importante destacar que, embora sustente a defesa a existência de divergências entre os laudos periciais definitivos acostados nos Id. 194878277 e Id. 194879193, verifica-se que um complementa o outro, sendo que apenas a juntada de um deles foi tardia. De fato, observação que não constou da sentença.

Vê-se que ambos tiveram a mesma autoridade requisitante e são identificados com o mesmo número – 311.3.10.9067.2023.120843-A01, com os mesmos dados complementares – Boletim de Ocorrência n. 2023.160389 e Auto de Prisão em Flagrante Delito n. 177.3.2023.9175, havendo distinção no horário de protocolo (minutos) e nos materiais entregues à perícia que, por sua vez, foram objetos de apreensão, por ocasião da prisão em flagrante do acusado, conforme consta do boletim de ocorrência e auto de apreensão (Id. 194878257).

O primeiro, constante do Id. 194878277 e Requisição de Perícia n. 2023.15.25228 (Id. 194878270), descreve os seguintes materiais recebidos: 01 (uma) porção de material de tonalidade esbranquiçada na forma e grânulos, envolta de fragmento plástico transparente, tipo trouxa, com massa bruta de 30,09g, de substância análoga a cocaína; aproximadamente 50ml de material líquido, em frasco plástico contendo inscrição “REMOVEX – ÉTER ALCOOLIZADO – 100ML”, identificado como éter alcoolizado e, 01 (uma) lâmina de barbear, 01 (uma) faca de cozinha serrilhada e 01 (um) prato de vidro transparente.

Já o segundo laudo, constante do Id. 194879193 e Requisição de Perícia n. 2023.15.25227 (Id. 194878269), descreve os seguintes materiais recebidos: 09 (nove) porções de material de tonalidade amarelada na forma de pó e grânulos, na forma de trouxas, com massa de 3,54g de substância análoga a cocaína, 01 (uma) porção de material de tonalidade esbranquiçada em pó, na forma de trouxa, com massa de 3,29g de substância análoga a cocaína e 01 (uma) porção de material vegetal seco descompactado de tonalidade castanho-esverdeada, com massa de 23,94g de substância análoga a maconha.

Ressalte-se que para a caracterização do crime de tráfico de entorpecentes não é necessária a existência de mais de uma espécie de droga. Assim, ainda que se despreze o resultado do laudo complementar anexado aos autos após apresentada as alegações finais, não há que se falar em ausência de materialidade, conforme alhures mencionado.

Logo, não há como reconhecer o alegado cerceamento de defesa.

Nesse sentido, vejamos,
in verbis
:

“[...] 3. "A Jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que a juntada de laudo toxicológico definitivo, ainda que depois da apresentação das alegações finais pela defesa não enseja a anulação da sentença se o exame apenas corroborou o laudo provisório que, com segurança, já havia identificado a substância apreendida como entorpecente" (AgRg no HC 537.639/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO, DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 26/11/2019). [...]” (HC n. 613.383/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 3/3/2022.)

Outrossim, ainda que houvesse nulidade esta estaria superada pela ausência de demonstração de prejuízo (
pas de nullité sans grief
).

Rejeito a preliminar suscitada.

V O T O - (PRELIMINAR - NULIDADE PROCESSUAL - VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E ILEGALIDADE DAS PROVAS)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa busca o reconhecimento da nulidade das provas coligidas aos autos, sob o argumento de que a entrada dos policiais em domicílio se deu de modo arbitrário e sem autorização.

No entanto, os argumentos não prosperam, porquanto as provas coligidas aos autos evidenciam de forma cabal que a entrada dos policiais militares na residência do apelante foi precedida de fundadas razões da prática de crime de natureza permanente.

De acordo com os autos, os policiais militares, no dia 09/06/2023, por volta das 1h32min, depois de receberem informação, enquanto estavam em patrulhamento, de que na casa do vulgo “Clecio” estaria havendo grande comércio de venda de entorpecentes, foram apurar e visualizaram uma grande movimentação de entra e sai, ocasião em que ao aproximarem, o acusado se evadiu para dentro da residência e jogou uma sacola, que verificou-se tratar de uma carteira de cigarro contendo porções de substâncias análogas a pasta base.

Efetuada revista pessoal do suspeito, nada foi encontrado com ele e adentrando a residência, localizaram em um presépio uma porção de substância análoga à cocaína, uma porção grande de maconha e em cima da geladeira um prato com substância análoga a pasta base de cocaína, ácido bórico e removex, conforme descrito no boletim de ocorrência de Id. 194878276.

Os policiais militares Ed Reger Marques de Oliveira e André Luiz Confessor Bispo, nos depoimentos prestados perante a autoridade policial, confirmaram as informações do boletim de ocorrência (Id. 194878261 e Id. 194878262).

Do mesmo modo foi o depoimento dos policiais militares em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (relatório de mídias constante de Id. 1194879182).

Ressalte-se que apesar de o acusado alegar que estava dormindo no momento em que os policiais o abordaram em sua residência, tal afirmação veio desprovida de qualquer comprovação e, como pontuado pela magistrada na sentença, a informante ouvida em juízo, sua mãe, Sra. Virginia Izidoria de Almeida relatou que “ele estava na varanda bebendo suco”,

“que os policiais pularam o muro e o abordaram” e, em outro momento, ela afirma que estava dormindo e que levantou para ir ao banheiro quando viu os policiais. Ou seja, seu depoimento não corroborou com as informações do acusado e, também, em nada contribuiu para colocar em dúvida o depoimento dos agentes públicos.

Assim, diante do contexto, perfeitamente válido o ingresso dos policiais militares na residência do acusado já que ocorreu na situação de flagrante delito conforme disposto no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal e foram precedidas de fundadas razões.

A jurisprudência desta Corte não destoa deste posicionamento, vejamos,
in verbis
:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE – PRELIMINAR - 1. DA NULIDADE DAS PROVAS EM RAZÃO DE DENÚNCIA ANÔNIMA - INDÍCIO LEGAL PARA DESENCADEAR A INVESTIGAÇÃO POLICIAL – PRELIMINAR REJEITADA – PRELIMINAR – 2.
ALEGADA NULIDADE NA BUSCA PESSOAL POR DENÚNCIA ANÔNIMA – INOCORRÊNCIA - FUNDADA SUSPEITA
– LEGALIDADE - PODER DE POLÍCIA - CRIME PERMANENTE - MÉRITO – 3. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FIGURA DE USUÁRIO DE DROGAS - ARGUIÇÃO DE FALTA DE PROVAS PARA DEMONSTRAR A MATERIALIDADE E A AUTORIA DELITIVAS - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADA - MERCANTILIZAÇÃO DE ENTORPECENTES – DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEL – 4. ESPERADA DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE PARA PATAMAR INFERIOR AO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE POR FORÇA DA SÚMULA Nº. 231 DO STJ – 5. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI Nº. 11343/2006 (TRÁFICO PRIVILEGIADO) - IMPOSSIBILIDADE – DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA QUE INVIABILIZAM A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO - 6. PRETENDIDA READEQUAÇÃO DA PENA DE DIAS-MULTA – POSSIBILIDADE – DESPROPORCIONALIDADE EXISTENTE ENTRE A PENA CORPÓREA E A DE MULTA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Denúncia anônima repassada à Polícia sobre a prática de tráfico de drogas, é indício significativo e legal para desencadear a investigação policial, confirmada com apreensão de entorpecentes, não havendo ilegalidade na ação, tampouco ferimento a garantia constitucional do réu. 2. Não há ilegalidade na abordagem policial quando delineada situação que autorizava a busca pessoal, que foi operada em conformidade com o artigo 240, § 2º e artigo 244, ambos do Código de Processo Penal, pois na hipótese, havia fundada suspeita do envolvimento do réu na prática de crime de tráfico de drogas, que foi abordado após denúncia anônima, culminando na sua prisão em flagrante. Crime de natureza permanente.
3. Deve ser mantida a sentença condenatória do delito de tráfico de entorpecentes, quando o feito demonstra que a materialidade e a autoria delitiva se encontram perfeitamente comprovadas no que se refira a comercialização de entorpecentes, nos autos da ação penal. 4. A pena-base fixada no mínimo legal, inviabiliza qualquer pretensão no sentido de alteração da dosimetria e decréscimo da reprimenda inicial. A Súmula nº. 231 do STJ veta que seja reduza a pena além do mínimo legal. 5. A dedicação á atividade criminosa inviabiliza a aplicação do benefício do tráfico privilegiado (artigo 33, § 4º, da Lei nº. 11343/2006). 6. Ao dosar a pena do réu, o magistrado deve respeitar a proporcionalidade entre as penas corporal e de multa, a fim de resguardar as finalidades objetivadas pela lei, que são a repressão e educação.” (TJ-MT 00037761120188110029 MT, Relator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 25/08/2021, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/08/2021) (destaquei)

Portanto, não há nulidade alguma nas diligências realizadas pelos policiais e, por consequência, há de ser reconhecida a legalidade das provas produzidas no decorrer de ambas as fases da persecução penal.

Ante o exposto,
rejeito a preliminar arguida
.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público ofereceu denúncia contra Eucrecio Domingos Gonçalves como incurso nas penas do art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, nos seguintes termos:

“[...] Consta nos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 09 de agosto de 2023, por volta das 01h32, na residência localizada na Rua Generoso Ponce, Bairro São Benedito, nº 33, neste município, o denunciado EUCRECIO DOMINGOS GONÇALVES, vulgo Clecio, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, guardava 09 (nove) porções de substâncias análogas à pasta base, 01 (uma) porção de substância análoga à cocaína, 01 (porção) análoga à maconha, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, cujas características dos fatos impedem à conclusão de ser única e exclusivamente para consumo.

Segundo apurado, a Guarnição da Polícia Militar recebeu

informações de que no Bairro São Benedito, residência do vulgo Clecio, havia grande movimentação de pessoas. Após a equipe policial ter se aproximado do local, o denunciado tentou se evadir da residência e dispensou uma sacola ao solo, contendo uma 01 (uma) carteira de cigarro e 09 (nove) porções de substâncias análogas à pasta base.

Ato contínuo, a equipe policial procedeu busca pela residência do increpado e logrou êxito em localizar, embaixo de um presépio, 01 (uma) porção de substância análoga à cocaína e 01 (uma) porção análoga à maconha, tendo sido localizado também, em cima da geladeira, 01 (um) prato onde era realizada a mudança de cocaína para pasta base, mediante o uso de ácido bórico e removex.

O Laudo Pericial Definitivo concluiu que as substâncias apreendidas apresentaram resultado POSITIVO para presença de COCAÍNA e MACONHA (fls. 41/42).

Assim, existem no feito em tela elementos robustos que consubstanciam a materialidade e a autoria delitiva, caracterizadas pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (fl. 06), Auto de Apreensão (fl. 08), Boletim de Ocorrências (fls. 09/11), Laudo de Constatação Preliminar (fls. 28/32), Laudo Pericial Definitivo (fls. 50/55) e Termos de Declarações constantes nos autos. [...]” (Id. 194878292) (data correta dos fatos – 09 de junho de 2023).

Após regular tramitação do processo, a magistrada sentenciante julgou procedente a denúncia apresentada pelo Ministério Público e condenou o apelante à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006.

Como salientado, a defesa pugna pela absolvição do recorrente sob o fundamento de que não há provas que demonstrem a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes e, subsidiariamente, pede a desclassificação para o crime do art. 28,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 (posse de drogas para uso pessoal) e o reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado. Por fim, pugna para que o acusado possa recorrer em liberdade.

O pleito defensivo não prospera.

A materialidade, como já salientado, está comprovada nos autos pelo Termo de Apreensão (Id. 194878257), Auto de Constatação Preliminar (Id. 194878266), assim como no Laudo Pericial Definitivo e Complementar (Id. 194878277 e Id. 194879193) e pela prova oral produzida em ambas as fases da persecução penal.

Em relação à autoria, na fase extrajudicial, o apelante declarou que estava bebendo e fazendo uso de cocaína; é usuário de drogas faz tempo; que após um tempo foi deitar e foi fechar o portão para o irmão; que após deitar-se foi surpreendido pelos policiais que o acordaram, o renderam e o questionaram sobre as drogas; que reconhece apenas uma porção maior de cocaína, que estava fazendo uso; e “
que não reconhece as drogas que foram apreendidas, que no caso são 9 porções análogas à pasta básica e uma porção grande de maconha
” (Id. 194878264).

Em juízo, negou a prática delitiva, confirmando o que declarou perante a autoridade policial, afirmando que: “
a droga ganhou de uma pessoa por ser usuário de drogas; que já estava dormindo quando a polícia entrou no seu quarto e pediu para levantar; que falou para os policias que é usuário e entregou as droga que tinha; que os policiais pegaram seu celular para olhar a conversa e viram tudo e não acharam nada; que praticamente não sai que fica cuidando da sua filha, mãe e irmão; que a droga não foi achada em sua casa, que na sua casa só tinha o pó (cocaína); que é para o seu uso; que tem mais de 15 a 10 que não vê maconha; que não estava com as 9 porções; que é deficiente e não consegue correr; que sua casa é literalmente fechada com muro
.”
(excerto retirado da sentença e relatório de mídias de Id. 194879182).

Entretanto, a sua versão encontra-se isolada nos autos e desconectada dos demais elementos probatórios produzidos durante a instrução criminal.

Ouvido em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o policial militar Ed Reger Marques de Oliveira confirmou o depoimento prestado em delegacia, asseverando que:
“[...]
foi uma situação do

vizinho que já não aguentava mais. A venda de entorpecentes. Aí passaram pra gente que estava acontecendo isso daí. E nós ficamos de olho e vimos bastante movimentação. Nós vamos tentar fazer a abordagem dele. Ele tentou entrar para dentro da residência. A gente pensou. Victor pressente, localizamos aí, depois achamos mais. Baixo do. Sua imagem de Santo na sala. (...), Sim, esse prato estava em cima da geladeira, se não me engano. (...) É. É o plástico, coitado, é, era a faca era o gato, né? Que estava com vestígio de tinha feito.

(...) Mudança de pasta base para pó ou de pó para passar base, uma coisa assim. (...) removex e acido bórico; que já tinha informação de uma movimentação muito grande de usuários; e correu e jogou o entorpecente que foi encontrado os entorpecentes; que a informação foi passa por vizinho; que na hora que. (...), Tem hora que ele avistou a viatura e tentou entrar para dentro da residência. Pode visualizar porque ele dispensou algo e conseguiu fazer a abordagem. É verificando que está tinha. Hã? Eu só não me recordo a quantidade, mas tinha um entorpecente com ele, ele dispensou. (...), Balança de precisão, não me recordo de ter de ter encontrado não, doutor. Que pela experiência os usuários não usa prato; (...),Olha, quando eles faziam negociação, eles entravam um pouco dentro do portão e saía, entrava e saía, não dava pra. Dá para filmar? Que eu vi ele fazendo, entendeu? Ele sentava um pouco no portão, sair da nossa visão; que o portão grande estava aberto; (...) Tem, é conforme está No No boletim de ocorrência tentando fazer abordagem, ele tentou entrar e despertar algo, conseguimos fazer abordagem nele
.
[...]
” (excerto da sentença e do relatório de mídia)

No mesmo sentido, o policial militar André Luiz Confessor Bispo afirmou:
“[...]
O senhor, doutor, recebemos uma denúncia. É. E no local do ocorrido, aí estaria acontecendo um grande comércio de drogas, né? É, observamos aí uma certa distância e observamos aí 11 entra e sai de pessoas dentro da casa, né? Aí fomos tentar fazer a abordagem mesmo, correu, é jogou uma sacola e correu para dentro da casa, né? Fizemos acompanhamento. É dentro da casa, dentro do de uma imagem em baixo da imagem, chamam com uma quantidade e eu em cima da geladeira, chamou outra quantidade de drogas. Nossa cola também, né? Fizemos o olhamos a cola e achamos também a droga. (...),É no portão, né? Quando ele observou a guarnição ele já jogou, né pro lado. (...),Isso, né? Já entramos já pegar um sacola, já entramos para dentro da casa e achamos. É um prato em cima da geladeira. O resto da droga, na imagem. (...),É para fazer, né? a droga não é para dividir isso, para produzir a droga. (...),No recorde, porque a gente recebeu a denúncia e ficam observando. Durou um tempo ainda. Só observação, não é?. (...),Pode fazer e tava observamos o Saindo das pessoas, muito movimento na casa. Na frente da casa?.
[...]”
(excerto da sentença e relatório de mídias).

Importante destacar que a alegação do apelante de que estava dormindo no momento da abordagem e de que os entorpecentes não lhe pertenciam, mas apenas uma porção de cocaína, não encontra ressonância na prova dos autos.

Com efeito, nos termos do art. 156 do CPP: “
A prova da alegação incumbirá a quem a fizer, sendo, porém, facultado ao juiz de ofício
”. Portanto, a simples alegação sem ter sido comprovada não é suficiente para afastar as provas seguras reunidas pelos policiais militares.

Sobre o assunto, trago à colação recente precedente deste Sodalício,
in verbis
:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR DE ILICITUDE DE PROVAS –
ALEGAÇÃO DE QUE AS DROGAS FORAM “PLANTADAS” PELOS POLICIAIS – AUSÊNCIA DE PROVAS – ÔNUS PROBATÓRIO – ART. 156 DO CPP – IDONEIDADE DAS PALAVRAS POLICIAIS
– 2. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE – REINCIDENTE ESPECÍFICO – 3. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPÓREA POR RESTRITIVA DE DIREITOS E ABRANDAMENTO DO REGIME DE PENA – IMPERTINÊNCIA – REQUISITOS OBJETIVOS NÃO PREENCHIDOS (ART. 33, § 2, B E ART. 44, INC. I, II E III DO CP)– PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER. 1.
A mera alegação de que a droga teria sido "plantada" por policiais, sem a apresentação de quaisquer elementos de convicção produzidos, não é suficiente para enfraquecer o conjunto de provas formado nos autos, que indicam a licitude da ação realizada pelos policiais militares que apreenderam as substâncias entorpecentes.
2. Para a incidência da benesse do art. 33, § 4º da Lei Antidrogas, necessário se faz o preenchimento de todos os requisitos, porém, no presente caso, verifica-se que o Apelante é voltado à prática criminosa, vez, que reincidente específico, não fazendo portanto jus ao benefício. 3. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ou mesmo o abrandamento do regime de pena, vez que o apelante tem reincidência delitiva, bem como a pena aplicada é superior há 4 anos (art. 33, § 2º, a, e art. 44, inc. I e II, ambos do Código Penal).” (TJ-MT - APR: 10012751120218110046, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 02/08/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 04/08/2023) (destaquei)

Ademais, cumpre ressaltar que os policiais não conheciam o acusado anteriormente, não tendo nenhum motivo para “plantar a droga” com o intuito de prejudicá-lo.

É importante frisar que a sua mãe, ouvida em juízo como informante, em nada contribuiu, porquanto apresentou algumas contradições e em outro momento afirmou que seu filho estava na varanda e não dormindo.

Destaco que embora as testemunhas sejam os policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, a exegese pretoriana é sedimentada no sentido de que a palavra dos agentes estatais, quando firmes, seguras, isentas de contradições e harmônicas com os demais elementos probatórios, constituem prova suficiente para a condenação, mormente se não foram contraditadas oportunamente, na forma do art. 214 do CPP, nem tiverem a idoneidade afastada por qualquer elemento concreto.

Conforme farta jurisprudência dos Tribunais pátrios, as declarações prestadas por policiais são meio de prova idôneo que fundamentam a condenação, senão veja-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) O depoimento de policiais, mormente quando corroborado pelas demais provas colhidas sob o crivo do contraditório, pode ser utilizado como meio probatório apto à fundamentar a condenação” (STJ; HC n. 195200-SP; Quinta Turma; Rel.ª Min.ª Laurita Vaz; DJe 3.5.12).

Registre-se, ainda, que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça já assentou que: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (Enunciado Orientativo n.º 8, IUJ n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Nesse contexto, tem-se que a destinação mercantil das substâncias apreendidas restou comprovada diante de todo cenário em que se deu a prática: apreensão de pequenas porções de entorpecentes (cocaína e maconha), além de prato e faca com resquícios de cocaína, valores em dinheiro, éter alcoolizado, tudo condizente com a mercancia.

Com efeito, o crime previsto no artigo 33 da Lei n. 11.343/2006 é delito de ação múltipla, consumando-se não apenas com o próprio ato de comercialização de drogas, mas com a prática de qualquer das condutas vedadas descritas no preceito primário da norma. Veja-se:

“Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa”.

O entendimento perfilhado por este e. Tribunal de Justiça, consoante a Uniformização de Jurisprudência nº. 7, é no sentido de que “
A caracterização do delito de tráfico de drogas prescinde da efetiva comercialização de substâncias entorpecentes, bastando que o agente pratique uma das várias condutas elencadas no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, por se tratar de tipo misto alternativo
”, como aconteceu no caso concreto.

Nesta esteira, ainda que o acusado negue a prática do delito, as circunstâncias elencadas nos autos são firmes e coerentes e não deixam dúvidas da prática do crime de tráfico de drogas, de modo que a negativa de autoria do apelante e a tese absolutória ressoam isoladas nos autos.

Dessa forma, o pedido de absolvição, formulado pela defesa, não comporta amparo, pois os elementos probatórios evidenciam a materialidade e autoria do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

A corroborar tal entendimento, trago à colação os seguintes precedentes,
in verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – NÃO ACOLHIMENTO – AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO COMPROVADA – RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.
Inviável a pretensão absolutória, se as provas constantes dos autos são suficientes para atestar que o acusado concorreu para a infração penal, sendo suficientes para embasar o decreto condenatório os depoimentos harmônicos dos policiais, aliados aos demais elementos probatórios, que não deixam dúvidas quanto à traficância por ele exercida.
” (N.U 0000599-16.2020.8.11.0111, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 29/08/2023, Publicado no DJE 06/09/2023) (destaquei)

.

De igual modo, não prospera a tese de desclassificação para o crime do art. 28, “caput”, da Lei n. 11.343/2006 (posse de drogas para uso pessoal), unicamente em razão de que a droga apreendida era para consumo próprio.

É que a defesa não se desincumbiu de fazer prova nesse sentido, o que, corroborado com a variedade de drogas (cocaína e maconha), a denúncia de movimentação de pessoas entrando e saindo na residência, as condições em que se desenvolveu a ação, tem-se que a substância entorpecente era destinada à mercancia.

Importante, ainda, salientar que há a possibilidade de o usuário de droga utilizar-se da comercialização do entorpecente não somente para sua sobrevivência, mas para a manutenção do vício.

Nesse sentido é o teor do Enunciado Orientativo n. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in verbis
:

“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”.

Nesta toada, é o entendimento jurisprudencial do TJMT:

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – RECURSO DA DEFESA –
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ‘CAPUT’ DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 PARA O DELITO DE POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL [ART. 28 DO MESMO DIPLOMA LEGAL] – INVIABILIDADE
– MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS – PALAVRA DOS POLICIAIS – ENUNCIADO ORIENTATIVO Nº. 8 DO TJMT – LAUDO PERICIAL DEFINITIVO DE CONSTATAÇÃO DE DROGAS – RECORRENTE FLAGRADO COM

476,98G DE MACONHA E 27,94G DE COCAÍNA E A QUANTIA DE R$ 406,00 (QUATROCENTOS E SEIS REAIS EM DINHEIRO) – COTEJO HARMÔNICO DE PROVAS – CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA OU MISTO ALTERNATIVO – ENUNCIADO ORIENTATIVO Nº. 7 DO TJMT – DESNECESSIDADE DE QUE O ACUSADO SEJA SURPREENDIDO COMERCIANDO A DROGA APREENDIDA– ENUNCIADO ORIENTATIVO Nº.3 DO TJMT– PENA – DOSIMETRIA –SEGUNDA FASE –

RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA PRETEXTADA – IMPOSSIBILIDADE – MERA ADMISSÃO DA POSSE OU PROPRIEDADE PARA USO PRÓPRIO DO RECORRENTE – ÓBICE AO RECONHECIMENTO – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 630/STJ– PRECEDENTES STJ [HC N. 827.586 E

RESP N. 1.972.008] – APELANTE REINCIDENTE – MANUTENÇÃO DA CONDIÇÃO QUE SE IMPÕE –

SENTENÇA MANTIDA –

RECURSO DESPROVIDO.
As drogas apreendidas, não apenas por sua quantidade, mas também por sua natureza e pela forma de acondicionamento, se destinavam a mercancia, razão pela qual o cotejo probatório objetivado nos autos não comporta a tese da desclassificação defensiva. O Enunciado Orientativo 8 do TJMT:“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneas para sustentar a condenação criminal”. O Enunciado Orientativo 7 do TJMT:“O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas.” O Enunciado Orientativo 3 do TJMT:“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.
"A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio". (Súmula 630 do STJ) (e-STJ, fl. 27) (AgRg no HC n. 827.586/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023)” (N.U 0045299-27.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/10/2023, Publicado no DJE 19/10/2023) (destaquei)

Logo, afigura-se pertinente a manutenção da sentença, porquanto não ficou evidenciado nos autos que a droga apreendida seria destinada exclusivamente ao consumo próprio do acusado.

Do mesmo modo, não merece reforma a sentença, no tocante ao não reconhecimento da minorante prevista no §4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006 que dispõe:

“Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

[...]

§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa
.” (destaquei)

Na hipótese, para afastar a minorante, o juízo
a quo
consignou que o acusado possui condenação transitada em julgado, não havendo pertinência sua incidência.

Nesse contexto, tendo o apelante sido condenado nos autos da Ação Penal nº 0001194-12.2016.8.11.0028 (SEEU 2000021-74.2020.8.11.0028), pelo crime tipificado no art. 129, §9, do Código Penal, a reincidência constitui óbice legal à concessão da minorante do tráfico privilegiado.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE. REINCIDÊNCIA OU MAUS ANTECEDENTES. DECURSO DE CINCO ANOS DO TRÂNSITO EM JULGADO. IRRELEVÂNCIA. MAUS ANTECEDENTES. CONCEITO AMPLO. 1.
A reincidência e os maus antecedentes constituem óbices legais à concessão da minorante do tráfico privilegiado, consoante previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.
2. O fato de se tratar de condenação antiga, transitada em julgado há mais de 5 anos, não impede sua consideração para fins de afastamento da minorante, seja a título de reincidência, caso não superado o prazo de cinco anos entre a data do cumprimento da pena relativa ao crime anterior ou a declaração de extinção de sua punibilidade, seja como maus antecedentes, cujo conceito, por ser mais amplo, "abrange não apenas as condenações definitivas por fatos anteriores cujo trânsito em julgado ocorreu antes da prática do delito em apuração, mas também aquelas transitadas em julgado no curso da respectiva ação penal, além das condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos, as quais também não induzem reincidência, mas servem como maus antecedentes" ( HC 246.122/SP, Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, DJe 15/3/2016), afastando, do mesmo modo, a aplicação do redutor. 3. Agravo regimental desprovido.” (STJ - AgRg no HC: 733090 SP 2022/0094897-8, Data de Julgamento: 20/09/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/09/2022) (destaquei)

“[...].
A minorante do tráfico privilegiado não se mostra aplicável (Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º), se não preenchido o requisito da primariedade (STJ, AgRg no HC nº 603.339/SP; AgRg no AgRg no AREsp 1713569/SP; AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.030.611/MG). “O entendimento desta Corte Superior é no sentido de que a reincidência, ainda que por delito de natureza diversa, constitui óbice legal à concessão da minorante do tráfico privilegiado, consoante previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, inexistindo bis in idem ante a utilização concomitante na segunda e terceira fases da dosimetria.” (STJ, AgRg no AREsp 1.810.760/PR)
“O juízo da execução é o foro adequado e competente para deliberar acerca da concessão de regime domiciliar para o cumprimento da pena.” (TJMT, AP NU 0012861-34.2016.8.11.0015)” (TJ-MT - APR: 10302195520218110003, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 18/04/2023, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 25/04/2023) (destaquei)

Por fim, também não assiste razão a defesa quanto ao reconhecimento do direito de o apelante recorrer em liberdade.

A magistrada sentenciante ao negar o direito de recorrer em liberdade consignou que:
“em virtude da manutenção de motivos que dão ensejo à prisão cautelar, tendo permanecido o réu custodiado durante toda a instrução processual, não poderá este apelar em liberdade
”.

Dessa forma, tendo o acusado respondido ao processo criminal em situação de preso provisório, e sobrevindo sentença penal condenatória, cujos motivos da segregação são reforçados, o corolário lógico é que o condenado possa recorrer da condenação sem que lhe seja concedido a liberdade provisória.

A corroborar tal entendimento, vejamos os precedentes deste Sodalício e do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA MAJORADA, TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO MAJORADA –
CONDENAÇÃO – MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
– AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – IMPROCEDÊNCIA –
SUBSISTÊNCIA DAS RAZÕES ENSEJADORAS DA DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA – MEDIDA COMPATÍVEL COM O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA ESTABELECIDO NA SENTENÇA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO
– ORDEM DENEGADA. Ao proferir a sentença condenatória, pode o juiz se valer da chamada fundamentação per relationem para manter a prisão preventiva do acusado, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade, quando concluir pela subsistência dos motivos ensejadores da custódia cautelar.” (N.U 1026602-62.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/04/2023, Publicado no DJE 12/04/2023) (destaquei)

“[...] Tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau. [...]” (STJ - AgRg no HC: 631046 SC 2020/0323929-0, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 10/08/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2021) (destaquei)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso da defesa, mantendo incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024